Tribunal: TCU
Processo: 020.381/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7426/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.381/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Helena Ribeiro dos Santos (XXX.383.307-XX); Janaina Gomes da Conceicao (XXX.829.207-XX); Jane Coelho dos Santos (XXX.420.047-XX); Josemary Silva Monte da Conceicao (XXX.852.293-XX); Julio Cezar Oliveira dos Santos (XXX.043.687-XX); Lilia Santos da Conceicao (XXX.980.837-XX); Luiza da Conceicao de Mello (XXX.237.917-XX); Marcos Coelho dos Santos (XXX.134.347-XX); Maria Alves Ferreira (XXX.955.997-XX); Maria Jose da Silva Guedes (XXX.229.727-XX); Mirian Coelho dos Santos da Silva (XXX.537.267-XX); Rogeria Lucia Vieira Barroso (XXX.216.947-XX); Samilla Cristina Oliveira Santos da Graca (XXX.383.127-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.